Tribunal: STF
Processo: RE 1491967
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016. EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral (art. 487, I, CPC), para não reconhecer o direito à repetição de indébito do tributo recolhido, no exercício de 2017, referente à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares. Os honorários advocatícios foram arbitrados no importe de 10% sobre o valor da causa com fulcro no art. 85, §4º, III, CPC/2015 (valor da causa: R$ 43.775,46)



    2. Aduz a empresa pública, em síntese, que: a) o art. 150, III, "c", da Constituição Federal determina a vedação da cobrança de tributo antes de decorridos 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou majorou; b) foi surpreendido com a cobrança antecipada, uma vez que a TRSD constou do boleto do IPTU de 2017, com vencimento estipulado para 10/02/2017; c) busca a procedência do pedido para que seja nulo o lançamento efetuado em janeiro de 2017, e a condenação do Município do Recife a restituir ao autor o valor de R$ 43.775,46, pago em 09/02/2017, com juros e correção monetária pelos mesmos índices adotados para a atualização dos seus créditos fiscais.



    3. Consta que: a) Trata-se de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito Tributário, ajuizada pela SERPRO, em face do Município do Recife, requerendo, em suma, a Repetição de Indébito da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) de 2017, no valor de R$ 43.775,46 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), pago em 09/02/2017, relativo ao imóvel de propriedade do autor, com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TRSD, na competência de 2017, por ofensa ao art. 150, III, "c", CF/1988; art. 142, CTN; art. 66, §1º, CTM. b) Aduz o autor que a Lei Municipal 18.274/2016, que alterou a Lei Municipal 15.563/1991 (Código Tributário Municipal), instituiu a TRSD, em razão da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços municipais divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. c) Nesses termos, o §1º do art. 66 do CTM (redação de 2016) previu o critério temporal da hipótese de incidência da TRSD como o dia 01/03 de cada ano, além de que o referido dispositivo legal sofreu alteração com a Lei Municipal 18.356/2017, para fixar o momento do fato gerador da TRSD em 01/01 de cada ano. d) A despeito do critério temporal da hipótese de incidência da TRSD, para o exercício de 2017, o Município de Recife lançou e cobrou o tributo antes da ocorrência do fato gerador. Assim, o carnê de IPTU/TRSD de 2017 evidencia a cobrança da TRSD com vencimento em 10/02/2017, ou seja, antes de decorridos 90 (noventa) dias da instituição em lei, em desrespeito ao prazo nonagesimal, sendo o tributo pago em 09/02/2017. e) Aduziu que a TRSD foi lançada sem que se verificasse a ocorrência do fato gerador, que deveria ser apenas em 01/03/2017. f) A seu turno, o Município do Recife pugnou pela total improcedência dos pedidos, sustentando que o desconto para pagamento à vista, em 10/02, é mera faculdade ofertada ao contribuinte, de modo que ele teria a opção de fazer o pagamento antecipado do tributo, ou poderia optar por aguardar a data da parcela. Ademais, suscitou que, entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, inexistindo ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. A autora requereu a repetição de indébito da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) de 2017, no valor de R$ 43.775,46, pago em 09/02/2017. Discute-se a possível violação, por parte do Município do Recife, da cobrança da TRSD, no exercício financeiro do ano de 2017: a) ao princípio da anterioridade nonagesimal; b) à necessidade prévia do fato gerador para o lançamento tributário.



    5. De início, o magistrado registrou os seguintes argumentos da parte autora, no que pertine à defesa de seu direito: "(...) 11. Sustenta, a parte Autora, com vistas ao pleito de repetição de indébito, que o Município do Recife lançou e cobrou o tributo antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da lei que o instituiu, bem como antes da existência de seu fato gerador. Tal alegação se baseia nos seguintes elementos: a) a publicação da Lei 18.274/2016, que institui a TRSD, em 26/11/2016; b) o §1º do art. 66, do referido diploma legal, que dispõe que "considera-se ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de março de cada ano"; c) o boleto de cobrança fora emitido em 30/01/2017, com o vencimento, da parcela única de antecipação do tributo, em 10/02/2017, ambas as datas anteriores ao dia do fato gerador e ao período da noventena; d) o contribuinte pagou o tributo em parcela única, no dia 09/02/2017, data anterior ao fato gerador e ao período da noventena".



    6. Entendeu o Juízo que a alegação do SERPRO não merece prosperar. Nessa senda, destacou que a Lei 18.274/2016, que instituiu a TRSD, foi publicada, no Diário Oficial, em 26/11/2016 e, muito embora a emissão do boleto tenha ocorrido anteriormente, o lançamento tributário, por sua vez, foi feito apenas em 07 de março de 2017, com a publicação do edital em Diário Oficial, isto é, decorridos 101 (cento e um) dias, bem como posteriormente à data do fato gerador (01/03/2017).



    7. A Lei que institui ou majora a Taxa de Coleta de Lixo está submetida aos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, alínea "b", da CF/1988) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/1988).



    8. No que diz respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, a Constituição Federal de 1988 assim dispõe: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III -cobrar tributos: (...) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea (...)".



    9. Hipótese em que a Lei Municipal 18.274 foi publicada em 25/11/2016, e, de acordo com o disposto no art. 66, § 1º, do CTM - Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano.



    10. Quanto ao ponto, o magistrado assinalou que a data do lançamento tributário ocorreu em 07 de março de 2017, respeitando todos os prazos legais e constitucionais, uma vez que foi posterior aos 90 dias exigidos.



    11. No entanto, conforme documento de id. 4058300.19375374, o lançamento da referida taxa deu-se em 30/01/2017, antes, portanto, de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da lei que a instituiu, bem como antes da existência de seu fato gerador, razão pela qual assiste razão ao apelante.



    12. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta eg. 2ª Turma: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016. EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União contra o Município de Recife, por meio da qual se exige valor atinente à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD do exercício de 2017. O MM Juízo a quo, julgou procedentes os presentes embargos para reconhecer a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA, extinguindo, em consequência, o feito executivo. 2. A Lei que institui ou majora a Taxa de Coleta de Lixo está submetida aos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, alínea "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88). 3. À luz do disposto na Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 25/11/2016, bem assim de acordo com o disposto no art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Entretanto, na CDA que embasa a execução fiscal, no caso concreto, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017. 4. Destarte, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito (Precedente desta Segunda Turma: PJE 0814834-27.2020.4.05.8300; Relator: Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 18/05/2021). 5. Apelação desprovida. (PROCESSO: 08130403420214058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 18/04/2023)



    13. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente